Tribunal: STF
Processo: HC 204403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maikon Douglas Liborio de Moraes, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 678.626/SP.
    Sustenta, inicialmente, o impetrante que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduz que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de tráfico, por ter sido apanhado na posse de 67 gramas de entorpecentes.
    Nesse contexto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. 
    Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como os do art. 302 desse mesmo diploma legal. 
    Discorre sobre a alegada pequena quantidade de droga apreendida.
    Ressalta a existência de condições favoráveis, a saber: primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 678.626/SP, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da natureza e variedade de drogas apreendidas (12,2g de “crack”, 32,5g de cocaína e 22,7g de “maconha”) e as circunstâncias da apreensão. Transcrevo trecho da decisão, no que interessa: 
    “Houve apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes. Os policiais militares, ao menos conforme os relatos de fls. 2-3, relataram que viram a “sacolinha” em que se encontravam os entorpecentes na posse do averiguado e teriam visto o momento em que o averiguado teria tentado dispensar a sacolinha, colocando-a sobre o telhado de uma casa. Igualmente, os policiais militares afirmaram, em sede policial, que a totalidade do dinheiro, em considerável quantidade (R$1.510,75 em dinheiro), teria sido encontrada na posse direta do averiguado, durante busca pessoal.” 
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17)
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Tem-se, ainda, “que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva.” (HC 130346, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/3/2016)
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente